Tribunal: TJDFT
Processo: 0747563-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA (DUAS VEZES), INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME POR ILEGITIMIDADE ATIVA, ATIPICIDADE E FALTA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de queixa-crime com imputação dos crimes de calúnia, injúria e difamação, a procuração do querelante ao seu advogado deve atender ao disposto no artigo 44 do Código de Processo Penal. Na espécie, a irregularidade da procuração foi sanada, dentro do prazo decadencial, com a juntada da procuração atualizada, do termo de ratificação dos atos processuais e da queixa-crime com a aposição da assinatura do querelante.
2. A ilegitimidade ativa apontada na decisão recorrida não tem relação com a irregularidade na procuração, e sim com o fato de que a primeira conduta apontada como calúnia na queixa-crime se amoldaria a crime que se processa mediante ação penal pública. De fato, o requerimento para a instauração de inquérito policial contra o querelante, por suposto crime de ameaça, configura, em tese, o delito previsto no artigo 339 do Código Penal (denunciação caluniosa), cuja ação penal é pública incondicionada.
3. O arquivamento do inquérito policial, por insuficiência de provas, e não por inexistência do fato, não induz à conclusão de que a querelada imputou ao querelante falsamente fato definido como crime, faltando justa causa para a ação penal.
4. Quanto ao segundo crime de calúnia imputado na queixa-crime, consistente na afirmação da recorrida em ação de divórcio de que possuía medidas protetivas de urgência em seu favor, não se verifica tipicidade, pois, na data do ajuizamento da ação de divórcio, era verdadeira a afirmação de que existiam medidas protetivas vigentes.
5. Os crimes contra a honra – calúnia, difamação e injúria – exigem para a sua configuração a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi, diffamandi, e injuriandi, respectivamente.
6. Não se verifica o dolo de injuriar e de difamar se a querelada, ao registrar ocorrência policial por violência doméstica, não se utilizou de qualquer expressão depreciativa ao referir-se ao recorrente, tendo apenas narrado a situação conflituosa, esclarecendo os motivos pelos quais a briga teve início. Não há justa causa, portanto, para a ação penal pelos crimes de injúria e difamação.
7. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que rejeitou a queixa oferecida em desfavor da querelada, imputando-lhe a prática dos crimes descritos nos artigos 138 (duas vezes), 139 e 140, todos do Código Penal (crimes de calúnia, difamação e injúria).